Tribunal: STF
Processo: HC 91845
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
PRISÃO - CONDENAÇÃO JUDICIAL - ANTECEDENTES - PRESERVAÇÃO DA
   ORDEM PÚBLICA. Mostra-se devidamente fundamentado o ato de
   permanência da custódia do acusado quando, na sentença
   condenatória, faz-se menção expressa aos antecedentes criminais,
   protegendo-se, assim, a ordem pública.